Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I – A gratuidade de justiça postulada pelo embargado-exequente foi indeferida e, intimado, ele não efetuou o preparo da sua apelação no prazo concedido, estando deserto o recurso.

II – O art. 525, caput, do CPC dispõe claramente que, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação, e não os embargos à execução. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, art. 485, inc. VI, do CPC.

III – Apelação do embargado-exequente não conhecida e apelação do embargante-executado desprovida.